Tribunal: TJSP
Processo: 1004021-94.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO – Seguro – Improcedência - Ressarcimento de prejuízos suportados pelos segurados da autora – Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em equipamentos dos consumidores – Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados – Seguro pago pela autora aos segurados, que deu

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO – Seguro – Improcedência - Ressarcimento de prejuízos suportados pelos segurados da autora – Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em equipamentos dos consumidores – Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados – Seguro pago pela autora aos segurados, que deu ensejo a sub-rogação dos direitos – Demonstrado nos autos o pagamento dos prêmios - Dever da Concessionária de ressarcir pelos valores pagos pela seguradora – Sentença reformada – Ação procedente – Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004021-
94.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ZURICH
SANTNADER
BRASIL
SEGUROS
S/A,
é
apelado
ENERGISA
SUL-
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004021-94.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no 45119
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
2
VOTO No: 45119
APEL.No: 1004021-94.2019.8.26.0047
COMARCA: ASSIS
APTE. : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APDO. : ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A
*AÇÃO DE REGRESSO
Seguro
Improcedência -
Ressarcimento de prejuízos suportados pelos segurados da
autora
Responsabilidade objetiva da concessionária -
Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em
equipamentos dos consumidores Oscilação de energia que
configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos
danos suportados Seguro pago pela autora aos segurados,
que deu ensejo a sub-rogação dos direitos Demonstrado
nos autos o pagamento dos prêmios - Dever da
Concessionária de ressarcir pelos valores pagos pela
seguradora
Sentença reformada
Ação procedente

Recurso provido*
Trata-se
de
ação
regressiva
de
indenização, julgada improcedente pela r. sentença de
fls.420/426, conforme dispositivo que segue: “Ante o
exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos deduzidos na inicial. Em virtude da sucumbência,
condeno a requerente no pagamento das custas e honorários
advocatícios ao patrono da requerida, que fixo em 10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§2°, do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-
se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se.
Intimem-se.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou apelação a fls. 440/482,
sustentando que restou provado o nexo de causalidade
entre as descargas elétricas e os danos nos aparelhos
sinistrados. Afirma que apresentou laudos técnicos de
diferentes empresas, desinteressadas na lide, suficientes
para servir de meio de prova e que buscou restituição
pelas vias administrativas. Requer provimento ao recurso.
Recurso
tempestivo,
preparado
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004021-94.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no 45119
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
3
respondido.
É o relatório.
A
autora
propôs
a
presente
ação
de
regresso em face da requerida, pois se sub-rogou nos
direitos de seus segurados Magono de Camargo Coscarelli
dos Santos, Marta Edna Berto, Pedro Barreto da Silva,
Priscila Fernandes Spada e Silvana Aparecida Barchi.
Pretende ser ressarcida do valor de R$ 6.246,00,
decorrente dos prêmios pagos relativos aos prejuízos
sofridos em razão de falha no serviço de fornecimento de
energia elétrica, que geraram danos aos equipamentos dos
segurados.
A ação foi julgada improcedente, mas a
sentença deve ser alvo de reforma.
De início, esclareço que não ocorreu
cerceamento de defesa, haja vista que a prova possível no
caso é a documental, e segundo o que consta dos autos, a
prova produzida foi suficiente para o deslinde da
demanda, sendo desnecessária qualquer produção de prova
pericial no caso, já que não é possível obrigar o
consumidor a manter um equipamento danificado para
viabilizar perícia em eventual ação judicial.
Esse é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"No sistema de persuasão racional, ou
livre convencimento motivado, adotado pelo Código de
Processo Civil nos arts. 130 e 131, de regra, não cabe
compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou
daquela prova, se por outros meios estiver convencido da
verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o
juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise
da conveniência e necessidade da sua produção." (REsp n.°
469.557/MT. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta
Turma. J. 06-05-2010).
"Não existe cerceamento de defesa quando a
instância ordinária após apreciação das provas constantes
nos autos, decide julgar o processo deforma antecipada,
pois os fatos apresentam-se suficientemente demonstrados.
(...) Na sentença de mérito o juiz esclarece a que os
argumentos presentes na inicial e nas contestações bastam
para julgar antecipadamente a lide, pois as questões
sobre as quais as partes controvertem são exclusivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004021-94.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no 45119
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
4
de direito e encontram-se comprovadas documentalmente."
(REsp n. 1.192.979/SP. Relator Ministro Mauro Campbell
Marques. Segunda Turma. J. 02-09- 2010).
Vinha eu entendendo que inaplicável ao
caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois
embora a seguradora se sub-rogue nas prerrogativas de sua
segurada, não o faz em relação aos direitos
personalíssimos, como a condição de consumidor, na medida
em que não se enquadra como tal, consoante o disposto no
artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, diante do atual posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça, e a fim de evitar
discussão divergente sobre a matéria, na hipótese há
aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do
Consumidor na relação na espécie.
A seguradora, em virtude da sub-rogação
havida, não estaria obstada de pleitear o ressarcimento
visado, sendo aplicável as disposições do Código de
Defesa do Consumidor na relação entre a concessionária e
a seguradora, eis que atua também como consumidora por
ter se sub-rogado nos direitos do segurado.
Assim, nos termos dos artigos 786 e 349 do
Código Civil, a autora se sub-rogou nos direitos e
deveres de seus segurados, inclusive seus privilégios e
garantias,
podendo,
portanto,
valer-se
das
normas
protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, a lição de Hamid Charaf
Bdine Jr.:
“Ao
ser
efetuada
a
sub-rogação,
no
entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor
tudo o que o primeiro credor dispunha contra ele. Desse
modo, se o consumidor tem os privilégios da
hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha
ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a
seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido
pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em
face do causador do dano” (Código Civil Comentado, 1a ed,
Manole, 2007, p. 250).
Vale ressaltar, que o art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor, dispõe que é objetiva a
responsabilidade do fornecedor de serviços pela reparação
dos danos causados por defeitos relativos à prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004021-94.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no 45119
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
5
serviços, com fundamento na teoria do risco da atividade.
A Constituição Federal, em seu art. 37,
§6o, também adota a responsabilidade objetiva com base na
teoria
do
risco
administrativo,
nas
hipóteses
de
prestação de serviço público por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.
A petição inicial foi bem instruída e
foram juntados os documentos essenciais à propositura da
ação, sendo que o fato de não ter sido feito o pedido
administrativo ou ter possibilitado a vistoria do imóvel
segurado não conduz a falta de interesse de agir da
parte, e nem impõe a improcedência da ação.
A autora demonstrou nos autos a ocorrência
de danos nos aparelhos que guarneciam os imóveis de seus
segurados, pela oscilação de energia e descarga elétrica,
e comprovou que efetuou o pagamento das importâncias em
razão de danos sofridos pelos problemas observados na
rede de energia elétrica conforme se verifica, com o
crédito dos valores devidos na conta correntes dos
clientes (fls.73/91/108/147 e 167).
Ademais, o vínculo entre a autora e seu
segurado também ficou bem demonstrado nos autos com a
juntada dos documentos de fls. 52/169.
Importante
assinalar
que
a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviço público, dentre as quais
se incluem as concessionárias de energia elétrica é
objetiva, subordinada ao artigo 37, § 6o, Constituição
Federal.
Sérgio
Cavalieri
Filho
afirma
que:
"Surpreendente, ainda, porque a ratio do § 6o do art. 37
da Constituição Federal foi submeter os prestadores de
serviços públicos ao mesmo regime da Administração
Pública no que respeita à responsabilidade civil. Em
outras palavras, a finalidade da norma constitucional foi
estender aos prestadores de serviços públicos a mesma
responsabilidade que tem a Administração Pública quando
os presta diretamente. Quem tem os bônus deve suportar os
ônus. Aquele que participa da Administração Pública, que
presta serviços públicos, usufruindo os benefícios dessa
atividade, deve suportar os riscos, deve responder em
igualdade de condição com o Estado, em nome de quem atua.
Não visa a norma, portanto, aos beneficiários dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004021-94.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no 45119
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
6
serviços - disto cuida a legislação consumerista (art. 22
e parágrafo único, c/c o art. 14, do Código do
Consumidor) -, mas sim terceiros que ficam expostos aos
riscos dessa atividade administrativa exercida pelo
particular, e que acabam por sofrer danos (...)
(...) Em conclusão, os prestadores de
serviços públicos respondem objetivamente pela mesma
razão do Estado - o risco administrativo -, e não pela
eficiência do serviço, que é objeto da legislação
consumerista" (Programa de Responsabilidade Civil, 9a
ed., Atlas, 2010, SP, p. 257).
Desta forma, para a configuração da responsabilidade a ensejar indenização deve ser
demonstrado a ação ou omissão, o resultado lesivo e o
nexo de causalidade entre ambos.
O artigo 25, caput, da Lei no 8.987/95,
que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de
prestação de serviços públicos previsto estabelece:
"Incumbe
à
concessionária
a
execução
do
serviço
concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos
causados ao poder concedente, aos usuários ou a
terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão
competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
Como já assinalado, o artigo 14, caput, da
do Código de Defesa do Consumidor, prevê: "O fornecedor
de serviços responde, independentemente da existência da
culpa, pelo reparação de danos causados aos consumidores
por defeito relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações suficientes ou inadequadas sobre fruição
e riscos".
A autora ajuizou a presente demanda tendo
por fim obter ressarcimento pela cobertura securitária
que foi obrigada a pagar aos seus segurados, decorrente
dos
danos
verificados
em
equipamentos
elétricos
conectados à rede, depois de ter ocorrido variações de
tensão elétrica e descarga elétrica no imóvel dos
segurados,
provenientes
da
rede
de
distribuição
administrativa da ré.
A seguradora juntou documentação de fls.
56/169 afirmando que ocorreu oscilação de energia nos
locais onde estão os imóveis segurados, com distúrbios
elétricos em razão de variação e descarga elétrica, que
deram ensejo aos danos suportados pelos consumidores,
danificando equipamentos que guarneciam as residências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004021-94.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no 45119
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
7
De outro lado a ré afirma que nos sistemas
de distribuição de energia não houve qualquer problema de
fornecimento de energia a acarretar os danos nos
equipamentos, e tampouco ficou demonstrado nos autos
qualquer falha na prestação do serviço, sendo que os
danos ocorreram por fatores externos e sem qualquer
responsabilidade da concessionária.
A
autora
apresentou
nos
autos
os
documentos de fls. 64/69, 86/88, 101/103, 124/126 e
163/165, que são laudos técnicos de diversos prestadores
de serviço, atestando os danos nos aparelhos também as
notificações
descrevendo
os
eventos
e
os
equipamentos/aparelhos que sofreram danos devidos a
fortes oscilações no fornecimento de energia elétrica
proveniente da rede de distribuição administrada pela
apelante. Os laudos técnicos concluem que os defeitos nos equipamentos são característicos de
oscilação de voltagem de energia elétrica.
Portanto, os documentos juntados atestam
que os danos suportados pelos segurados decorreram de
oscilação de energia na rede elétrica, caracterizando a
má-prestação do serviço.
De outra parte, a requerida juntou as
telas do seu sistema, informando que não foi registrado
qualquer problema nos dias em questão nas unidades
consumidoras, porém a informação se mostra genérica e não
comprova a regularidade do serviço prestado.
Em que pese à alegação da ré de que nos
sistemas de distribuição de energia não houve qualquer
falha de fornecimento a acarretar os danos nos
equipamentos, fato é que a prova documental apresentada
pela autora informou a existência de problemas na rede
elétrica,
acarretando
as
consequentes
variações
e
oscilações de tensão de energia, situação que configura
falha na prestação do serviço, e que deu causa aos danos
suportados pelos segurados da autora.
Nesse sentido:
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DE
DESCARGAS
ELÉTRICAS
EM
TEMPESTADE.
Responsabilidade
civil
objetiva
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004021-94.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no 45119
RTC/APC/PMR/MPZ/AMN/LFGL
8
concessionária de serviços públicos. Comprovação da
exclusão de responsabilidade que incumbe à Ré. Alegação
de que, embora previsíveis, os danos causados ao segurado
seriam
impossíveis
de
serem
evitados
não
restou
comprovada. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
(Apelação n. 9199857-59.2009.8.26.0000, Relatora Berenice
Marcondes César, julgado em 10/03/2015).
INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de
regresso. Cerceamento de defesa inocorrente. Descarga
elétrica decorrente de tempestade. Dever da ré, que
exerce atividade lucrativa, de evitar as consequências de
intempéries. Responsabilidade objetiva da concessionária
de serviço público. Precedentes da jurisprudência. Danos
materiais devidamente demonstrados. Sentença reformada.
Recurso
provido
em
parte.
(Apelação
n.
0100209-85.2011.8.26.0100
Relator
Milton
Carvalho,
julgado 29/05/2014).
Portanto, entendo que a presente demanda
deve ser julgada PROCEDENTE, de forma que seja a ré
condenada ressarcir a autora no valor de R$6.246,00,
valor a ser corrigido monetariamente pelos índices da
Tabela Prática do TJSP desde o desembolso, e acrescido de
juros de mora de 1% desde a citação. Sucumbente, arcará a
parte ré com as custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios da parte contrária, que arbitro
10% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator